Tribunal: TJBA
Processo: 8053568-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053568-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: M. C. P. L. e outros

Advogado(s):MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA ABA. CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE CUSTEIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO PROVIMENTO.

Aplica-se o CDC na presente demanda.

Entende-se que possa o plano de saúde estabelecer cláusulas limitativas, contudo, não se há de permitir o abuso, ou seja, o estabelecimento de condições que coloquem em risco a saúde do consumidor, ou que tenha por objetivo impedir o tratamento adequado para a cura da enfermidade.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando que o plano de saúde custeie, direta ou indiretamente (por reembolso), o tratamento prescrito por médicos da parte autora, menor impúbere diagnosticada com TEA.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a obrigação do plano de saúde em custear tratamentos indispensáveis à saúde do segurado, não podendo prevalecer cláusulas contratuais limitativas em detrimento de garantias constitucionais fundamentais.

Risco de dano grave e irreparável à parte agravada, menor portadora de TEA, caso seja suspenso o tratamento recomendado, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

Os elementos necessários à concessão da liminar em favor da parte Agravada se encontram preenchidos, ao passo que ausentes os mesmos requisitos em relação ao Agravante, por isso não lhe socorrem a sua pretensão de elidir a decisão vergastada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053568-37.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Itabuna, em que figuram como Agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e Agravad
a a

M. C. P. L.,
menor
, neste ato representad
a
por seu
genitor
CATARINO LACERDA E SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A